Tribunal: STF
Processo: ARE 1343266
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÕES CÍVEIS-DIREITO ADMINISTRATIVO –PROFESSOR DOCENTE DO MUNICÍPIO DE MIRACEMA–PRETENSÃO DE ADEQUAÇÃO DE VENCIMENTOS –PISO SALARIAL NACIONAL DA CATEGORIA FIXADO PELA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008–MUNICÍPIO QUE ESTABELECEU UM PISO INFERIOR AO DETERMINADO PELA LEI -DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA –HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –FAZENDA PÚBLICA –CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR A REGRA ESTABELECIDA NO §3º DO ART. 85 DO CPC -A pretensão autoral tem amparo na Lei Federal nº 11.738/2008, que estabeleceu o piso nacional para os professoresdo magistério público da educação básica. Lei considerada constitucional pelo STF. Município de Miracema que fixou um piso salarial inferior ao determinado pela Lei Federal. Impossibilidade de recebimento de salário em valor inferior ao piso nacional da categoria. Servidora que faz jus ao pagamento das diferenças salariais. Honorários sucumbenciais que devem ser fixados observando-se os critérios estabelecidos nos incisos do §3º do art. 85 do Código de Processo Civil. Provimento ao recurso da autora. Negado provimento ao recurso do réu.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º; 19; 37, inciso II; 60, § 4º, inciso I; e 61, § 1, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Primeiramente, cabe salientar que não assiste razão ao município réu em sua argumentação de que a autora não faria jus ao piso nacional por ser, supostamente, celetista, e não estatutária. De fato, a demandante fez a opção pelo Regime Estatutário em 12 de setembro de 1994, conforme consta em sua Ficha Funcional de fls. 13.
    Ocorre que, independentemente da natureza do vínculo da autora com a Administração Pública, restou provado nos autos que a autora é servidora aposentada do Município de Miracema e exerceu o cargo de professora de educação básica nas escolas municipais do ano de 1985 até o ano de 2012, conforme demonstram os documentos acostados às fls. 11/19.
    Assim, por ter atuado no magistério público, faz jus ao piso nacional previsto para os referidos profissionais, nos termos do artigo 1º da Lei 11.738/2008.
    Entretanto, constata-se que a autora vem percebendo vencimento básico inferior ao valor estabelecido pela mencionada Lei Federal, conforme a apreciação dos contracheques acostados às fls. 11 e seguintes.
    A Lei Municipal n° 1.367/2011 estabelece em seu artigo 20, inciso I, que a carga horária do professor docente do Município de Miracema é de 23 horas de aulas e 2 horas de atividades, perfazendo 25 horas semanais, conforme se verifica do documento de fls. 60. Assim, o período de horas instituído pela referida Lei Municipal é inferior ao determinado pela Lei Federal nº 11.738/2008.
    Na hipótese, não logrou o município réu comprovar que o método de cálculo utilizado estaria em conformidade com o estabelecido no art. 2º, §4º da Lei 11.738/2008, quanto ao atendimento da proporcionalidade de 2/3 para atividade em classe e 1/3 para atividade extraclasse, limitando-se a afirmar que a carga horária exercida pela apelada seria de 20 horas. Igualmente, não prospera o argumento do ente municipal de que não existe qualquer previsão na referida lei permitindo a proporcionalidade da reserva da carga horária para os professores, uma vez que há previsão expressa no §3º do mencionado art. 2º neste sentido.
    Dessa forma, embora a carga horária exercida pela autora seja inferior a 40 horas semanais, nada obsta seu pagamento proporcional.
    Logo, agiu com acerto o d. juiz sentenciante ao dispor que: “(...)Por conseguinte, a autora não lecionava, quando em atividade, o número mínimo de horas estabelecida na Lei n° 11.73812008 para fazer jus a perceber integralmente o piso nacional dos professores, razão pela qual deverá receber o piso de forma proporcional, ou seja, 86,46% do piso nacional de professores. Deste modo, na medida em que a parte autora não exercia a carga horária com alunos de 26,6 horas semanais, e sim de 23 horas, faz jus a que seu vencimento básico seja equivalente a 86,46% do piso nacional de professores, instituído pela Lei Federal 11.738/2008.(...)”
    Portanto, evidente o direito da apelada à adequação de vencimentos postulada, que lhe é assegurada por lei.
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente